Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-59.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-59.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON VENTURA DA SILVA - CPF: 702.848.061-53 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – PRAZO DE AVISO PRÉVIO QUE NÃO SE COMPUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o segurado foi demitido durante o período de carência, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos quanto à indenização securitária e da indenização por danos morais.

Resta incontroverso nos autos que o sinistro ocorreu dentro do prazo de carência de 60 (sessenta) dias, sendo que o prazo do aviso prévio não se computa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000658-59.2016.8.11.0003

APELANTE:

JEFFERSON VENTURA DA SILVA

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON VENTURA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMº Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória Indenizatória por Danos Morais nº 1000658- 59.2016.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que contratou os empréstimos descritos na inicial, os quais possuem seguro com cobertura para desemprego, no entanto, após ser dispensado do emprego o apelado teria negado a cobertura do seguro, o que teria lhe causado dano moral a ser indenizado.

Aduz que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o sinistro ocorreu dentro do período de carência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da adesão do seguro para cobertura de desemprego involuntário.

Esclarece que embora o empréstimo tenha sido perfectibilizado em julho/2014, sendo o primeiro deles em 09/07/2014, o ato de dispensa se materializou em 06/10/2014, data em que houve a quitação das verbas rescisórias, e não em 25/07/2014, data do desligamento. Esclarece, inclusive, que foi dispensado de cumprir o aviso prévio, no entanto, em decorrência do aviso prévio ser indenizado, entende que deve ser somada a data da dispensa o prazo de 30 (trinta) dias, que ultrapassa a carência exigida.

Diante disso, argumenta que a conduta da apelada quando indefere o pleito do recorrente é totalmente carecedora de respaldo legal, incitando ainda mais o desespero, a dor e angustia, cujas situações ensejam o pagamento de indenização por dano moral.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para se julgar procedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 48055995).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 48055998).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 48055968 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON VENTURA DA SILVA, ora apelante
ajuizou a ação declaratória indenizatória por danos morais em face do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, almejando a quitação dos empréstimos contraídos, haja vista estarem assegurados pelo contrato de seguro firmado, e o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativa de cobertura do seguro.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, cujos termos são agora rebatidos no presente apelo.

Pois bem. Restou incontroverso dos autos que o apelante realizou alguns contratos de empréstimo com a apelada, razão pela qual formalizou os seguros prestamistas: certificado nº. 1039280955 – apólice 850.003, com início da vigência em 03/06/2014; certificado nº. 1057949264 – apólice 850.003, com início da vigência em 23/07/2014; certificado nº. 1054503063 – apólice 850.003, com início da vigência em 15/07/2014 e certificado nº. 1052478791 – apólice 850.003, com início da vigência em 10/07/2014, sendo que o autor receberia o valor máximo de R$1.000,00 (mil reais) por parcela do contrato, acaso ficasse na situação de desemprego involuntário, após cumprido o período de carência de 60 (sessenta) dias.

Como se sabe, o seguro prestamista é aquele que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, de modo que o primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre o credor.

No entanto, alega o recorrente que, apesar ter sido demitido em
25/07/2014
, esta demissão teria sido projetada para
24/08/2014
, em razão do aviso prévio indenizado pelo empregador.

Em que pesem os argumentos do apelante, tenho que os mesmos não merecem prosperar.

Isso porque restou demostrado nos autos que o sinistro ocorreu em 25/07/2014, ou seja, dentro do prazo de carência de 60 (sessenta) dias, fato que afasta o dever de indenizar, porque o prazo do aviso prévio não se computa em tal período.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – O Banco apelante é integrante do mesmo grupo econômico do qual a seguradora faz parte, sendo que a apólice foi contratada junto à instituição financeira, conforme comprova a própria Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes – Preliminar rejeitada.
SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de seguro vinculado a contrato de empréstimo pessoal, prevendo de 4 prestações em caso de desemprego involuntário – Sinistro ocorrido ainda no decurso do prazo de carência estabelecido em 60 (sessenta dias) – Licitude da Recusa do réu ao pagamento – Sentença reformada – Recurso provido
.”
(TJSP; Apelação Cível 1001128-40.2019.8.26.0077; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

“DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA PARA DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. PERÍODO DE 31 DIAS DE CARÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DEMISSÃO OCORRIDA EM PRAZO INFERIOR AO DA CARÊNCIA
. 1. A relação havida entre as partes está jungida às normas protetivas do microssistema do consumidor, nos termos do § 2º do art. 3º do CDC, segundo as quais é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados. 2. A modalidade securitária contratada pelo autor, além de ser facultativa, é de natureza prestamista, que objetiva a quitação de dívida do segurado no caso específico de desemprego involuntário, tendo o consumidor efetivado a transação por contato telefônico junto a instituição bancária. 3. Observado o dever de informação ao ofertar contrato de seguro prestamista junto a empréstimo, mormente quanto ao período de carência e, dando-se o consumidor por satisfeito com os dados fornecidos, não pode se beneficiar de sua própria torpeza alegando ignorância acerca da cláusula limitadora de direito contida na avença.
4.

Demitido o segurado durante o período de carência, impõe-se reconhecer a improcedência dos pedidos de indenização securitária e danos morais
. APELOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 01404425320178090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/07/2019)

“RECURSO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO POR DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO CONTRATADO.
NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. PRAZO DE AVISO PRÉVIO QUE NÃO SE COMPUTA. SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO
. TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO ABUSIVIDADE. SEGURO QUE GARANTE O PRÓPRIO FINANCIAMENTO E TAMBÉM BENEFICIA O CONTRATANTE EM CASO DE SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Não faria sentido um contrato de seguro para o caso de desemprego involuntário, prevendo um período de carência de 31 (trinta e um) dias, aceitar que fosse computado, para fins de cumprimento da carência, os 30 (trinta) dias de aviso prévio. Haveria, em todo caso, a carência de apenas 1 (um) dia. Assim, deve ser considerado para fins de análise do cumprimento do período de carência a data da efetiva dispensa do autor do seu emprego, ou seja, 27 de junho de 2016, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho juntado na seq. 1.8 dos autos originários.
Por consequência, não tendo o autor cumprido o período de carência contratualmente previsto, de 31 (trinta e um) dias, sendo que o contrato de seguro foi formalizado em 13/06/2016 e a dispensa involuntária do requerente ocorrido em 27/06/2016, não possui direito ao recebimento da respectiva indenização.
(...)”
(TJ-PR – RI: 00042748820178160131 PR 0004274-88.2017.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Osvaldo Taque, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – SINISTRO OCORRIDO NO PRAZO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O segurador não responde pela ocorrência do sinistro durante o prazo de carência, inexistindo qualquer ilegalidade na cláusula que a estabelece. Ausente os requisitos da reparação civil, eis que inexistente a ilicitude na negativa de cobertura pela seguradora, não há se falar em reparação por danos morais.
”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802129-18.2013.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 20/10/2014, p:

23/10/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, sendo sua exigibilidade suspensa pelo prazo legal, tendo em vista o benefício da justiça gratuita deferido ao autor/apelante (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020